Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-96.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS DEMONSTRADAS. DÚVIDAS QUANTO A QUEM DESENCADEOU AS AGRESSÕES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima é de grande relevância, mas suas declarações devem ser lógicas e coerentes. Se há dúvida razoável sobre os fatos e se verificam lesões recíprocas, o pleito condenatório se mostra inviável.
2. Havendo a mudança da versão da vítima em juízo, não corroborando as lesões narradas na delegacia, bem como ausentes outras provas capazes de infirmar a autoria do réu, ocasionando confusão acerca de quem teria agido em legítima defesa devido a lesões mútuas, a absolvição por insuficiência de prova é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.